Tribunal: TJSP
Processo: 1023235-13.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra a cobrança de dívida que desconhece. Sentença de parcial procedência, com relação à cessionária e extinção por ilegitimidade, com relação à cedente. Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ilegitimidade do Banco Itaucard S/A para figurar no polo passivo da ação. A inscrição

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Insurgência do autor contra a cobrança de dívida que desconhece. Sentença de parcial procedência, com relação à cessionária e extinção por ilegitimidade, com relação à cedente. Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ilegitimidade do Banco Itaucard S/A para figurar no polo passivo da ação. A inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" foi realizada pela ré Iresolve. Cabível a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao banco apelado – Art. 485, VI do CPC. Quanto à cessionária, a inexigibilidade do débito foi reconhecida pela r. sentença e não houve recurso contra esse capítulo da r. sentença. Entretanto, dano moral não configurado. Não houve negativação do nome do apelante e inexiste prova nos autos de cobrança excessiva ou vexatória. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.